Tribunal: STF
Processo: AO 48
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-01
Data de publicação: 1994-02-01

Ementa:
Argüição  de  suspeição  de  Juiz.  Competência do S.T.F.
(artigo 102, I, 'n', da Constituição Federal). Julgamento de seu
mérito.
          -  Rejeição das  preliminares de  incompetencia desta Corte
para  julgar a  argüição  de suspeição  em causa  e  de perda  de seu
objeto.
          - Improcedencia da argüição de suspeição.
          Argüição de suspeição que se julga improcedente.